Tribunal: TJSP
Processo: 1019459-53.2018.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
DANO MORAL – Inscrição indevida de nome em bancos de dados de proteção ao crédito – Indenização arbitrada em seis mil reais – Razoabilidade, dadas as peculiaridades do caso – Descabimento de majoração - Decisão que negou provimento a apelação mantida – Agravo interno improvido.